Tribunal: TJSP
Processo: 2147549-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação Declaratória de Nulidade. DECISÃO que deferiu em parte o pedido de liminar para suspender a realização de obras e as aquisições determinadas na Assembleia Geral do Condomínio, ressalvadas a aquisição e instalação de equipamentos de identificação biométrica, de equipamentos de ginástica e de equipamento para aquecimento da piscina. INCONFORMISMO da autora deduzido no

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação Declaratória de Nulidade. DECISÃO que deferiu em parte o pedido de liminar para suspender a realização de obras e as aquisições determinadas na Assembleia Geral do Condomínio, ressalvadas a aquisição e instalação de equipamentos de identificação biométrica, de equipamentos de ginástica e de equipamento para aquecimento da piscina. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Notícia de sentenciamento do feito. Perda do objeto configurada. RECURSO PREJUDICADO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147549-19.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO PASSARIM, é agravada ANA MARIA NOGUEIRA GEIA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2147549-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.039
VOTO No : 17.039
AGRAVO No : 2147549-19.2019.8.26.0000
COMARCA : SANTO AMARO 10a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : ANA MARIA NOGUEIRA GEIA
AGRAVADO : CONDOMÍNIO PASSARIM
JUIZ : CARLOS EDUARDO PRATAVIERA
*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
Declaratória
de
Nulidade. DECISÃO que deferiu em parte o pedido de liminar
para suspender a realização de obras e as aquisições determinadas
na Assembleia Geral do Condomínio, ressalvadas a aquisição e
instalação de equipamentos de identificação biométrica, de
equipamentos de ginástica e de equipamento para aquecimento da
piscina. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso.
EXAME: Notícia de sentenciamento do feito. Perda do objeto
configurada. RECURSO PREJUDICADO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação Declaratória de Nulidade, que o agravante
move contra a agravada, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nas fls. 77/78 dos
autos principais.
Argumenta a agravante, em resumo, que é
necessária a presença de dois terços (2/3) dos condôminos em Assembleia
para aprovar a realização de obras úteis ou voluptuárias; as obras referentes à
reforma do salão de festas são necessárias, a fim de garantir a segurança dos
condôminos e dos demais usuários (fls. 1/23).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fls.
356), a agravada apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da
decisão agravada (fls. 359/372 e 505).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2147549-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.039
É o relatório.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação Declaratória de Nulidade, que o agravante
move contra a agravada, proferida pelo MM. Juiz“a quo” nos termos
seguintes:
“Vistos. Há verossimilhança parcial nas alegações. Com efeito, a Convenção
Condominial exige para que seja possível a autorização, em assembleia, da
realização de obras voluptuárias e úteis, o quórum mínimo de 2/3 dos
condôminos. O quórum é termo técnico que indica o número mínimo de pessoas
que devem estar presentes para a realização da votação. No caso, da lista de
presença de fls. 48/50 percebe-se que não estavam presentes 2/3 dos condôminos,
razão pela qual a votação sequer poderia ter sido iniciada, quanto à maioria dos
itens da ordem do dia. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
decorre da realização de obras de cunho definitivo sem autorização dos
condôminos na forma exigida pela Convenção Condominial. O pedido de tutela
inicial é deferido apenas parcialmente porque a aquisição de equipamentos para
academia e aquecimento da piscina não implica em obras que tragam alguma
alteração à parte comum do condomínio, mas mera aquisição e sua instalação,
estando fora da exigência do quórum qualificado de assembleia. O mesmo se
diga quanto à aquisição e instalação de equipamento de biometria, porque, além
de também não implicar propriamente em realização de obra, na atual realidade,
tudo que se referir à segurança deve ser considerado com item de necessidade e
não de mera utilidade ou conforto, razão pela qual estes três itens poderiam ser
votados sem exigência de quórum mínimo diferente da maioria simples dos
condôminos
participantes
da
assembleia.
Diante
disso,
DEFIRO
PARCIALMENTE a tutela antecipada para suspender os efeitos da Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 08 de Maio de 2019 no Condomínio Passarim
e das decisões nela tomadas, determinando a suspensão de todas as obras e
aquisições iniciadas com base nas decisões desta Assembleia referentes às
deliberações para reforma do salão de festas e para troca das pedras decorativas
da área comum. Fica expressamente fora desta restrição a aquisição e instalação
de equipamentos de identificação biométrica; aquisição de equipamentos de
ginástica e aquisição e instalação de equipamento para aquecimento da piscina.
Servirá a presente decisão, assinada digitalmente, como ofício endereçado ao
réu. A autora deverá providenciar a impressão e remessa da presente,
comprovando o encaminhamento nos autos, no prazo subsequente de 5 dias.
Comprove a autora o recolhimento das custas para citação postal, no prazo de
dez dias. Cumprida a determinação, prossiga-se. Tendo em vista a nova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2147549-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.039
sistemática processual trazida pela Lei 13.105/2015 e considerando o quanto vai
colocado no art. 139, notadamente em seu inciso II, que reitera o princípio
constitucional da duração razoável do processo, aliado à inovação trazida pelo
inciso VI, que permite maior flexibilidade do procedimento por parte do
magistrado, adequando-o às necessidades do conflito, conferindo maior
efetividade à tutela do direito (Enunciado 35 do ENFAM); considerando,
objetivamente, a enorme distribuição diária deste Foro Regional de Santo Amaro
e a incipiente estrutura do CEJUSC e sua ainda insuficiente estrutura e
capacitação humana, recomendável, em nome da entrega da prestação
jurisdicional em prazo razoável, que se postergue a audiência a que se refere o
art. 334, “caput” do CPC para depois de manifestação expressa do réu quanto
ao seu efetivo interesse na sua realização, o que deverá ser por ele manifestado
no próprio corpo da contestação, ficando advertido o réu de que a omissão
quanto a este ponto específico será interpretada como desinteresse seu na
realização do ato, bem como de que o prazo para resposta fluirá na forma do art.
231 e incisos do CPC. Cite-se, por carta, para resposta em quinze dias, sob pena
de confissão e revelia (artigo 344 do Código de Processo Civil: "Se o réu não
contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as
alegações de fato formuladas pelo autor."). Intimem-se. (fls. 77/78 dos autos
principais).
Embora a ausência de comunicação pelas partes,
verificou-se em consulta ao “site” deste E. Tribunal de Justiça que o processo
em causa foi sentenciado, com o decreto de parcial procedência da Ação.
Assim, resta patente a perda do objeto recursal.
A propósito, veja-se o r. julgado do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA
DECISÃO
PROFERIDA
EM
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE
SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO.
1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento
do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da
sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento
exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2147549-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.039
de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de
segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe.
2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da
sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos
referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos
autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão
impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode
apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito.
3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o
momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca
de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso.
4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação
de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de
instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a
sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de
urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente
no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art.
520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido
tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de
evidente antinomia entre elas.
5. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL,
julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015)”
Diante do exposto, julga-se prejudicado o exame
Recurso ante a perda do objeto.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora